Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) PROCESSO N.: 0700762-14.2021.8.07.0019 EMBARGANTE: ELIAS BISSOLI PINTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a minha participação do julgamento da apelação criminal (Num 28536556), redistribuam-se os autos, nos termos do art. 274, §2o, do RITJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator